Tribunal: TJPA
Processo: 0802562-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802562-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARDIAS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do contrato de assistência à saúde da autora, nas mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, condicionada ao pagamento das mensalidades em aberto acrescidas de juros e multa. A agravante alegou inadimplência superior a 60 dias, regularidade da rescisão unilateral e existência de notificação prévia da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente por inadimplência; (ii) estabelecer se, em sede de agravo de instrumento, é possível reconhecer a legalidade da rescisão contratual diante de controvérsia sobre a efetiva comprovação da notificação prévia da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A condição de pessoa idosa da beneficiária, portadora de enfermidade crônica e progressiva, em tratamento contínuo com medicamento fornecido pelo plano de saúde, evidencia risco concreto de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção abrupta da assistência médica.

O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe interpretação protetiva quando há risco concreto à integridade física do beneficiário.

A alegação de regularidade da rescisão contratual por inadimplemento superior a 60 dias, com fundamento no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, não afasta, em cognição sumária, a necessidade de apuração da efetiva comprovação da notificação prévia da consumidora.

A controvérsia sobre a validade da notificação prévia demanda dilação probatória incompatível com a estreita via cognitiva do agravo de instrumento.

A decisão agravada condiciona o restabelecimento do plano ao pagamento das mensalidades em aberto, acrescidas dos encargos legais, o que reduz eventual impacto econômico à operadora e mitiga a alegação de desequilíbrio contratual.

A preservação da cobertura assistencial deve prevalecer em demandas envolvendo continuidade de tratamento médico, sobretudo quando ausente prova inequívoca de grave dano à operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente deve ser mantida quando a interrupção da assistência médica puder agravar o quadro clínico de beneficiária idosa em tratamento contínuo. 2. A legalidade da rescisão de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação da notificação prévia do consumidor, cuja controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. 3. O condicionamento do restabelecimento do plano ao pagamento das mensalidades em aberto mitiga o impacto econômico à operadora e reforça a adequação da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Súmula Normativa nº 28 da ANS; Resolução CONSU nº 19/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801059-91.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0020658-67.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº 0896383-39.2025.8.14.0301, ajuizada por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARDIAS LIMA, que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do contrato de assistência à saúde da autora, nas mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, condicionando a medida ao pagamento das mensalidades em aberto acrescidas de juros e multa.

A agravante sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, conforme exige o art. 300 do CPC. Argumenta que a agravada encontrava-se inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, circunstância que autoriza a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998.

Sustenta que a rescisão contratual ocorreu em estrita observância ao regime jurídico da saúde suplementar, sendo incontroverso que a beneficiária permaneceu em mora por mais de 90 (noventa) dias. Afirma que houve notificação prévia da inadimplência, nos moldes exigidos pela legislação e pela Súmula Normativa nº 28 da ANS, bastando o envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço do consumidor, sendo desnecessária a assinatura pessoal no AR.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória e reconhecer a legalidade da rescisão contratual.

Em decisão interlocutória ID 33757288 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 36026646.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora agravante o restabelecimento do plano de saúde da agravada, nas mesmas condições anteriormente contratadas, condicionado ao pagamento das mensalidades em aberto acrescidas de juros e multa, sob pena de multa diária.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

Na hipótese dos autos, entendo presentes, ao menos em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida deferida pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos originários, a agravada é pessoa idosa, portadora de enfermidade crônica e progressiva, encontrando-se em tratamento contínuo mediante utilização do medicamento Ixequizumabe 80mg, fornecido pelo plano de saúde. A interrupção abrupta da assistência médica possui potencial concreto de agravamento do quadro clínico, circunstância apta a evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da medida concessiva da tutela de urgência, sobretudo porque o direito fundamental à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo interpretação protetiva nas hipóteses em que se verifica risco concreto à integridade física do beneficiário. Além disso, embora a agravante sustente a regularidade da rescisão contratual fundada no inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, observa-se que a controvérsia relativa à efetiva comprovação da notificação prévia da consumidora demanda dilação probatória incompatível com a estreita via cognitiva do agravo de instrumento.

Nessa direção, cabe destacar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto na legislação de regência, tal ato deve ser precedido de notificação e oportunidade de migração dos usuários para outro plano, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU nº 19/99, medida que poderá ser comprovada perante o juízo primevo nos autos da ação originária. Recurso desprovido. (Precedentes).

Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801059-91.2021.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-09-13)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INOPERÂNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. A PARTE AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLENTE, NOS MOLDES DO ART. 13 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. CARÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS APTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0020658-67.2010.8.14.0301 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2017-05-22)

Em igual direção, destaco do parecer ministerial:

Como sabido, em demandas envolvendo direito à saúde e continuidade de tratamento médico, deve prevalecer, em regra, a preservação da medida que assegura a cobertura assistencial, notadamente quando ausente prova inequívoca de grave dano à operadora do plano de saúde. Portanto, a suspensão do plano de saúde e, consequentemente, do tratamento essencial à sua saúde, evidencia a urgência da medida e o risco de dano irreparável que a demora na prestação jurisdicional poderia causar.

Importante consignar, ainda, que a decisão agravada condicionou expressamente o restabelecimento do plano ao pagamento das mensalidades em aberto, acrescidas dos encargos legais, circunstância que reduz eventual impacto econômico à operadora e mitiga alegações de desequilíbrio contratual.

Portanto, diante da presença da probabilidade do direito invocado e do risco concreto de agravamento do estado de saúde da agravada, revela-se adequada a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026